Tribunal: STF
Processo: RHC 251913
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por William Franklin de Freitas Vargas contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 848.274/SP (docs. 76 e 81).  



    Consta de documento encartado a estes autos que:  



    Em 11 de setembro de 2000, o paciente foi submetido a julgamento pelo E. Tribunal do Júri, tendo sido condenado como incurso no art. 157, § 2º [furto qualificado], inciso I e II c.c. art. 29, ambos do Código Penal, e art. 10 [possuir, deter, portar, fabricar, adquirir, vender, alugar, expor à venda ou fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda e ocultar arma de fogo, de uso permitido, sem a autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar], § 2º [a pena é de reclusão de dois anos a quatro anos e multa, na hipótese deste artigo, sem prejuízo da pena por eventual crime de contrabando ou descaminho, se a arma de fogo ou acessórios forem de uso proibido ou restrito], da Lei 9.437/97, à pena de 7 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 24 dias-multa, no valor de 1/30 salários mínimos; e absolvido da incursão no art. 121, § 2º [homicídio qualificado], inciso V, c.c. art. 14, inciso II [tentativa], art. 288 [associação criminosa], parágrafo único [a pena aumenta-se até a metade se a associação é armada ou se houver a participação de criança ou adolescente], e art. 329 [resistência], § 1º [se o ato, em razão da resistência, não se executa], todos do Código Penal. Nesta ocasião, foi mantida a prisão preventiva do paciente [...]. Foi certificado o trânsito em julgado da sentença para as partes, ocorrido em 23 de janeiro de 2001 [...]. (doc. 28, p. 3).  



    Neste recurso ordinário, o recorrente sustenta, em síntese, que:  



    Na espécie trata-se de Recurso Ordinário em face de decisão proferida pela 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Habeas Corpus 848.274/SP (2023/0298430-0), cujo objetivo é obter o reconhecimento de ilegalidade na condenação, conforme teses lançadas em sede da revisão criminal 000193490.2023.8.26.0000, do 4º Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.



    O acórdão proferido pelo 4º Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo na Revisão Criminal nº. 000193490.2023.8.26.0000, negou provimento às teses da mutatio libeli e da dosimetria da pena.



    Foi impetrado o Habeas Corpus que recebeu o número 848.274/SP (2023/0298430-0), todavia, em decisão monocrática o remédio heroico foi indeferido sob a fundamentação de que haveria supressão de instância bem como necessidade de reanálise de provas além do tempo transcorrido entre o trânsito em julgado e a impetração, foi interposto o agravo regimental, cuja decisão é genérica e não analisou os fundamentos elencados pelo Recorrente, veja que o v. acórdão recorrido se limitou a dispor que: [...].



    Os nobres julgadores proferiram acórdão, sem analisar que o Habeas Corpus atacou decisão proferida em sede de revisão criminal, mas em nenhum momento trouxe fundamentação para afastar os pedidos lançados em sede de Agravo Regimental, tão somente analisaram que o acórdão da ação originária teria transitado em julgado em 2001, mas nada disseram sobre o acórdão proferido em sede de revisão criminal. (doc. 83, pp. 2-3).  



    Ao final, requer:  



    Ante essas considerações, o Recorrente, vem, sempre respeitosamente, nos precisos termos do art. 102, II, a, da Constituição Federal, apresentar o interpor o Recurso Ordinário Constitucional, dentro do quinquídio legal.



    Diante de todo o exposto, requer seja dado provimento ao presente para que o v. acórdão de fls. 235/238 do Habeas Corpus 848.274/SP, seja declarado nulo pela absoluta ausência de fundamentação, determinando-se que seja conhecido o Habeas Corpus e, se este tiver provimento para que a pena seja recalibrada. (doc. 84, p. 14 – grifei).  



    Em 5/2/2025 estes autos foram remetidos com vista à Procuradoria Geral da República (doc. 108). Posteriormente, em 7/2/2025 o Subprocurador-Geral da República Elton Ghersel opinou pelo não provimento do recurso. A ementa dessa manifestação é a seguinte:  



    Penal e Processual Penal. Recurso Ordinário em Habeas Corpus. Roubo majorado e porte ilegal de arma de fogo. Alegação de contrariedade ao princípio da congruência e pretensão absolutória. Deficiência de instrução e supressão de instância. – Requer-se o não provimento do recurso. (doc. 109, p. 1).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTATUTO DO DESARMAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS CAPAZES DE ALTERAR O ENTENDIMENTO ANTERIORMENTE FIRMADO. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA.



    I. Caso em exame



    Agravo regimental interposto por Willian Franklin de Freitas Vargas contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus substitutivo de revisão criminal. O recorrente alega constrangimento ilegal decorrente da condenação por roubo majorado (art. 157, § 2º, I e II, do CP) e porte ilegal de arma de fogo, afirmando que a condenação seria contrária às evidências dos autos e que houve violação ao princípio da correlação, pois teria sido condenado sem o recebimento da denúncia quanto ao porte de arma.



    II. Questão em discussão



    A questão em discussão consiste em verificar se o agravo regimental apresentado traz novos argumentos capazes de alterar a decisão que não conheceu do habeas corpus, em razão da preclusão temporal e do uso indevido do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal.



    III. Razões de decidir



    O agravo regimental é tempestivo e formalmente regular. No entanto, não apresenta novos argumentos capazes de modificar a decisão monocrática, que não conheceu do habeas corpus em razão da preclusão temporal, uma vez que o acórdão impugnado transitou em julgado há mais de 20 anos (em 23/01/2001), enquanto o habeas corpus foi impetrado apenas em 21/08/2023. Conforme a jurisprudência consolidada desta Corte, a preclusão temporal também se aplica às nulidades absolutas, que devem ser arguidas em momento oportuno, sob pena de preclusão. Além disso, o agravo não impugna de forma específica o fundamento da decisão agravada, atraindo a aplicação da Súmula 182/STJ, que impede o conhecimento de agravo regimental quando a parte não ataca adequadamente os fundamentos da decisão recorrida.



    IV. Dispositivo e tese



    Agravo regimental não conhecido. (doc. 81 – grifei).  



    Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido do não cabimento de habeas corpus que pretende o reexame dos pressupostos de admissibilidade de recursos ou ações da competência do Superior Tribunal de Justiça.  



    Nessa mesma direção:



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. ANÁLISE DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO PARA O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ADMISSÃO. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal – STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo STF, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa.



    III – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido do não cabimento de habeas corpus que pretende o reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça.



    IV – Agravo regimental improvido. (HC 240.088 AgR/DF, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24/5/2024 – grifei).  



    AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE “LAVAGEM” OU OCULTAÇÃO DE BENS, DIREITOS E VALORES. ARTIGO 1º DA LEI Nº 9.613/98. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO COLEGIADO NA INSTÂNCIA PRECEDENTE. ALEGADA PRESCRIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE DO WRIT PARA REANALISAR PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS OU AÇÕES DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO RECORRIDA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus, porquanto ausente o exame de mérito perante a Corte Superior. Precedentes: HC 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022; HC 210.524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/7/2022.



    2. O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, artigo 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização quando indissociável do reexame de pressupostos de admissibilidade de recursos ou ações de outros tribunais.



    3. In casu, os pacientes RCS e MAM foram condenados, respectivamente, às penas de 9 (nove) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto e 9 (nove) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, em razão da prática, por duas vezes, do crime tipificado no art. 1º, § 4º, da Lei nº 9.613/98.



    4. O mandamus é ação inadequada para impugnação de decisum monocrático proferido pelo Superior Tribunal de Justiça. Precedentes: HC 218.896-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/9/2022; e HC 216.856-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 15/9/2022.



    5. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo regimental. Precedentes: HC nº 218.637-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 15/9/2022; HC nº 214.068-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 15/9/2022.



    6. A reiteração dos argumentos trazidos pela agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC nº 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC nº 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC nº 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015.



    7. Agravo interno DESPROVIDO. (HC 248.314 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 12/12/2024 – grifei).  



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. BUSCA DOMICILIAR. ILEGALIDADE MANIFESTA: NÃO OCORRÊNCIA.



    1. As questões suscitadas neste habeas corpus não passaram pelo crivo do STJ. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e a ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB.



    2. O exame das alegações da defesa, alusivas à suposta ilegalidade na busca domiciliar realizada por guardas municipais sem mandado judicial, demandaria revolvimento aprofundado de fatos e provas, ao que, como se sabe, não se presta a via do habeas corpus. O Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “a ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013, p. 13/02/2014).



    3. Na linha de precedentes de ambas as Turmas desta Corte, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar, na via do habeas corpus, os pressupostos de admissibilidade de recursos ou ações de competência de outros Tribunais, por se tratar de questão alheia à tutela da liberdade de locomoção.



    4. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente se constatadas situações de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada, o que não se verifica na espécie.



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 246.175 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 6/12/2024 – grifei).  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 10 de fevereiro de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator